Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-80.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704398-80.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: WALTER CIRIACO ROCHA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 64105964 que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção pela não comprovação do recolhimento das custas e do preparo. O recorrente alega que houve erro no sistema e por isso as guias e seus respectivos comprovantes de pagamento não foram anexados aos autos. A comprovação de pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser realizado de forma correta e tempestiva, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 64105964, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A regularidade no pagamento e na apresentação das guias (custas e preparo) é essencial para o recebimento do recurso. Na hipótese, a falta de comprovação tempestiva de pagamento do preparo e das custas impossibilita o prosseguimento regular do recurso inominado, configurando erro que não pode ser considerado meramente formal e não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA